Tribunal: TJBA
Processo: 0565188-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565188-35.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLIVER TORRES DE SOUSA Advogado(s): MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. REGULAMENTO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PARTICIPANTE. OBSERVÂNCIA. PROPÓSITO. DESVIRTUAÇÃO. LIMITAÇÃO DE RESGATE. LEGALIDADE. NÃO-APLICAÇÃO À PONTUAÇÃO ACUMULADA/ADQUIRIDA ATÉ A DATA DA ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. O programa de fidelidade é o serviço instituído por determinada empresa como forma de incentivar a utilização dos seus serviços, oferecendo vantagens aos clientes que, de forma recorrente, contratam serviços ou realizam compras em seus estabelecimentos e/ou lojas parcerias com uso de cartões de crédito; possui caráter personalíssimo, instituído a trazer benefícios aos seus participantes. Pode a empresa instituidora do programa de fidelidade alterar o regulamento, desde que comunique a mudança ao participante com antecedência de 90 dias. Participante devidamente comunicado, na espécie. A alteração regulamentar, restringindo o resgate em favor de até 24 terceiros distintos, no prazo de 12 meses, em verdade, foi feita com o fito de ajustar a conduta dos participantes ao objeto do programa, que é conceder vantagens aos seus participantes e não a terceiros sem vínculos com o programa ou com o participante. Aliás, há informação nos autos, não negada pelo Autor, no sentido de que, no período compreendido entre janeiro/2018 e janeiro/2019, ele emitiu passagens aéreas em nome de 1.232 terceiros distintos (ID 16427977 - Pág. 1/38), mostrando-se irrazoável que estivesse presenteando essa quantidade de parentes e amigos, num prazo tão curto. Demonstrada a desvirtuação do programa de fidelidade, justa e lícita a alteração regulamentar que restringe o resgate de benefício em favor de até 24 terceiros distintos, no prazo de 12 meses. Não-aplicação das novas condições à pontuação acumulada/adquirida até a data da alteração do regulamento. Não pode o autor modificar a causa de pedir após apresentação de contestação, sem anuência do réu. Inteligência do art. 329, I, do CPC. Sentença reformada. Apelo provido parcialmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0565188-35.2018.8.05.0001, sendo Apelante OLIVER TORRES DE SOUSA e Apelados TAM LINHAS AEREAS S/A e outra, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça